Tribunal: TJSP
Processo: 3003757-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial. Tratamentos médico e educacional especializados para pessoas que padeçam autismo residentes no Estado de São Paulo. Elaboração de laudo interdisciplinar. Insurgência em relação à multa diária fixada (R$ 2.000,00). Redução do importe cominado pela MM. Juíza da causa. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial. Tratamentos médico e educacional especializados para pessoas que padeçam autismo residentes no Estado de São Paulo. Elaboração de laudo interdisciplinar. Insurgência em relação à multa diária fixada (R$ 2.000,00). Redução do importe cominado pela MM. Juíza da causa. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação de teto próprio que também se revela necessário. Acolhimento em parte ao alegado pela agravante. Recurso parcialmente provido, portanto.